Tribunal: STF
Processo: ARE 1337821
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO - Policial militar estadual reformado - Desconto previdenciário - Pedido inicial de incidência da alíquota de 11% sobre o excedente ao teto de benefícios do RGPS, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Estadual 1.013/07 - Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado da Lei Federal 13.954/19,que alterou o Decreto-Lei 667/69 - Descontos previdenciários de 9,5% sobre o total dos proventos - Sentença de improcedência - Emenda constitucional nº 103/2019 - Competência da União para tratar sobre normais gerais de aposentadorias e pensões de policiais e bombeiros militares - Constitucionalidade da Lei nº 13.954/2019 - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO"



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 22, XXI, 42, §1º e 2º; 142, § 3º, X e 149, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/19, no que definiu a alíquota da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal. O tema foi apreciado na ACO nº 3.396, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, conforme ementa que segue: 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.” (ACO 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    Na mesma direção: ARE nº 1.316.316/SP, Relator o Ministro Edson Fachin DJe de 25/5/21.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente o pedido inicial. 



    Fixo os honorários advocatícios em 10%, sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente